Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO SUSPENSO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE RECUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição de dívida reconhecida administrativamente e condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de valores de abril a julho de 2020.
2. A apelante sustenta que o prazo prescricional ficou suspenso porque o processo administrativo iniciado em julho de 2020 ainda está em curso, sem manifestação de recusa pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932 diante da pendência de processo administrativo de reconhecimento e pagamento de crédito reconhecido pela Administração.
4. Examina-se, ainda, o momento em que se reinicia o prazo prescricional, à luz dos arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/1932, da Súmula 383 do STF e da teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 suspende a prescrição enquanto pendente o processo administrativo de reconhecimento ou pagamento da dívida.
6. O prazo só volta a correr quando houver ato inequívoco da Administração que demonstre recusa no pagamento. O reconhecimento do débito, por sua vez, interrompe o prazo prescricional (arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/1932 e art. 202, VI, do CC).
7. A teoria da actio nata (art. 189 do CC) estabelece que a prescrição se inicia apenas quando há violação efetiva ao direito.
8. No caso concreto, não há ato de recusa. O processo administrativo no 00413-00002098/2020-94 seguiu regularmente e teve parecer favorável ao pagamento em 23/11/2022, confirmado por despacho em 27/01/2023.
9. O ofício administrativo confirma que o não pagamento decorre de restrições orçamentárias, e não de negativa do direito.
10. A jurisprudência do STJ (REsp 1.194.939/RS, Tema 905 e 1.112.114/SP) e deste Tribunal é firme no sentido de que, enquanto não houver recusa, o prazo prescricional permanece suspenso.
11. Assim, não há prescrição, pois o processo administrativo ainda estava em curso na data de 27/01/2023 e inexiste demonstração de desinteresse da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar que o IPREV/DF e o Distrito Federal efetuem o pagamento integral das verbas reconhecidas administrativamente.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932 fica suspenso enquanto pendente o processo administrativo de reconhecimento e pagamento do débito.”; “2. A suspensão cessa apenas com ato inequívoco de recusa pela Administração, não configurando tal ato a demora decorrente de trâmites administrativo, ou atraso no pagamento por falta de recursos financeiros.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o; CC/2002, arts. 189 e 202, VI; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 3o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.194.939/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 05.10.2010; STJ, REsp no 1.112.114/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 3a Seção, j. 09.09.2009; TJDFT, PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22.05.2025; TJDFT, RI no 0709474-31.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, j. 22.04.2024.